Tribunal: TJDFT
Processo: 0736628-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. COMARCA DE SÃO PAULO/SP. ARTIGO 147 DO ECA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. FORO DO DETENTOR DA GUARDA. SÚMULA 383 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência para processamento e julgamento do feito em favor do juízo de uma das Varas de Família da Comarca de São Paulo/SP. 1.1. Nas razões recursais, o agravante narra que a agravada estaria apenas de viagem, o que não justificaria a remessa dos autos a uma das Varas da Comarca de São Paulo. Alega que iria apenas passar o restante da licença maternidade com seus pais, a fim de receber cuidados iniciais da maternidade. Requer o provimento do agravo de instrumento com reforma da decisão agravada e, com isso, o feito seja mantido e processado na circunscrição judiciária de Brasília/DF.
2. A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda, nos termos da Súmula n. 383 do Superior Tribunal de Justiça: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.”. (Súmula 383, Segunda Seção, DJe 08/06/2009). 2.1. A competência deve sempre atender ao melhor interesse do menor, de modo a proteger a pessoa em desenvolvimento. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à convivência familiar, conforme art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2.2. No caso dos autos, há informações de que a genitora, agravada, juntamente com a filha menor, se mudou para a Cidade São Paulo - SP. 2.3. Ocorre que, de acordo com a conversa de Whatsapp acostada aos autos não há como afirmar com clareza de que se trata de mera viagem. 2.4. Ao contrário, pois de acordo com a prova, é possível inferir que a genitora se mudou para São Paulo a fim de receber assistência de seus familiares para a criação do infante e que não possui data certa de retorno. 2.5. Jurisprudência: “(...) 1. A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda, nos termos da Súmula n. 383 do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (07215983120228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 19/10/2022.).
3. Agravo de instrumento improvido.